Tribunal: TJMT
Processo: 1011505-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011505-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 881.971.071-49 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE
RETIFICAÇÃO DE FRAÇÃO
DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PENAL.
INVIABILIDADE
. CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU (REINCIDÊNCIA) NÃO ELENCADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MAS QUE NÃO RETIRA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO O PODER DE RECONHECÊ-LA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE
RETIFICAÇÃO DE DATA BASE
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS POR INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. SUPRIMENTO DA INSTRUÇÃO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO EXECUTIVO PELA CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO, NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.

1.

Analisando os autos, verifica-se que o réu é reincidente específico em crime hediondo, de forma que se torna escorreita a aplicação de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão, uma vez que o agravante já ostentava condenação anterior pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 27 de abril de 2000. Assim sendo, quando da condenação posterior por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, transitada em julgado em 29 de novembro de 2010, o recorrente já ostentava essa condição pessoal, ainda que não expressamente reconhecida na sentença, motivo pelo qual não merece provimento o pleito defensivo.

2.

(...) A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

3.

O compulsar dos autos revela que o agravante cometeu crime doloso no curso da execução – no caso, o recorrente foi condenado como incurso no art. 33,
caput
combinado com art. 40, III, todos da Lei de Tóxicos, sendo considerado falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal. Desta feita, inexiste óbice ao aproveitamento da sentença condenatória, transitada em julgado, no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa – como no caso – para reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução, suprindo-se a exigência de instrução específica perante a autoridade administrativa no âmbito executivo para autorizar a consequente aplicação das sanções disciplinares – do contrário, se tornaria redundante por puro formalismo, desviando a atividade principal do juízo em assegurar os benefícios legais ao reeducando.

4.

Não obstante, ainda que pudesse ser reconhecida eventual nulidade no caso concreto, esta somente anularia a decisão do juízo executivo para que pudesse se intimar a defesa para se manifestar sobre a falta grave, não mudando, ao final, a data base para progressão anteriormente fixada, inexistindo qualquer prejuízo à defesa ou ao réu.

5.

(...) A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) (HC 220191 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 04/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena no 0011301-49.2011.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT (ID 131606187). Com efeito, em suas razões recursais, a defesa pleiteou
a)
a retificação da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado, por não ter a sentença reconhecido a agravante da reincidência;
b)
a retificação da data base para concessão de novos benefícios, pois o novo crime ocorreu no curso da execução sem instauração de procedimento administrativo e audiência de justificação e
c)
consequentemente o reconhecimento da prescrição da falta grave (ID 131606186).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que o atestado da pena pode ser retificado para que conste a reincidência mesmo que não tenha sido expressamente reconhecido na sentença. Ato contínuo, afirma que a prática de novo delito ensejou a apuração por via judicial adequada, com nova condenação, configurando falta grave, não sendo cabível a investigação por procedimento administrativo disciplinar, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso de forma a manter intacta a decisão atacada (ID 131606190).

Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 131606191), sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou pelo parcial provimento do recurso no mérito, com o fito de alterar a data base para fins de progressão, nos termos pretendidos pela defesa (ID 137869195).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de se retificar a fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado, por não ter a sentença reconhecido a agravante da reincidência, bem como para retificar a data base para concessão de novos benefícios, pois o novo crime ocorreu no curso da execução sem instauração de procedimento administrativo e audiência de justificação, além de reconhecer a prescrição da falta grave, via de consequência. Todavia,
verifico não ser o caso de provimento da irresignação
.

Primeiramente, quanto ao pleito de aplicação de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao crime de homicídio qualificado, por não ter sido reconhecida a reincidência na decisão de condenação,
esta não merece prosperar
. Em verdade, a individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal pelo legislador, na sentença penal condenatória pelo juízo de conhecimento e na execução penal pelo juízo da execução.

Nesse sentido, nesta última, a intangibilidade da sentença pena condenatória transitada em julgado não retira do juízo das execuções o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Assim, aquele deverá se ater ao teor da decisão, no tocante ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de direitos, porém, sem se esquivar da análise da reincidência, por exemplo, para concessão de benefícios, sendo este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A
Terceira Seção desta Corte pacificou
o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado
não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao
reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento
, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de 16/9/2022
).

Desta feita, em análise dos autos, verifica-se que o réu é reincidente específico em crime hediondo, de forma que
se torna escorreita a aplicação de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento) para progressão, uma vez que o agravante já ostentava condenação anterior pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 27 de abril de 2000. Assim sendo, quando da condenação posterior por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, transitada em julgado em 29 de novembro de 2010, o recorrente já ostentava essa condição pessoal, ainda que não expressamente reconhecida na sentença, conforme entendimento supra alinhavado,
motivo pelo qual não merece provimento o pleito defensivo
.

De outro lado, quanto ao pleito de retificação da data base para concessão de novos benefícios, em razão de o novo crime ter ocorrido no curso da execução sem instauração de procedimento administrativo e audiência de justificação e consequentemente o reconhecimento da prescrição da falta grave,
este não merece ser acolhida
. Isso porque, primeiramente, tem-se que o cometimento de crime doloso – no caso, o agravante foi condenado como incurso no art. 33,
caput
combinado com art. 40, III, todos da Lei de Tóxicos durante o cumprimento de pena – é considerado falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal. Com efeito, tendo por base este detalhe, importante asseverar que não se desconhece do tema de repercussão geral 758 do Supremo Tribunal Federal proferido em decisão em controle difuso de constitucionalidade, consoante se segue:

(...) Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
. (...) (RE 776823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, publicado em 23/02/2021).

Assim sendo, como bem relatado no voto do eminente relator, inexiste óbice ao aproveitamento da sentença condenatória, transitada em julgado, no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa – como no caso – para reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução. Dessa forma, supre-se a exigência de instrução específica perante a autoridade administrativa no âmbito executivo para autorizar a consequente aplicação das sanções disciplinares – do contrário, tal exigência se tornaria redundante por puro formalismo, desviando a atividade principal do juízo em assegurar os benefícios legais ao reeducando.

Não obstante, ainda que pudesse ser reconhecida eventual nulidade no caso concreto, esta somente anularia a decisão do juízo executivo para que pudesse se intimar a defesa para se manifestar sobre a falta grave, não mudando, ao final, a data base para progressão anteriormente fixada, conforme bem reconhecido na decisão atacada. Em outras palavras, inexistiria qualquer prejuízo à defesa ou ao réu, mas tão somente se perpetuaria formalismo excessivo que deve ser combatido, nos termos do entendimento pacífico da Suprema Corte:

(...)
A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
sendo descabida a sua presunção
, no afã de
se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
. (...) (HC 220191 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 04/11/2022).

Dessa forma,
não há como prover a irresignação defensiva
, visto que a aplicação da reincidência pelo juízo da execução é permitida e de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em mácula à coisa julgada. Ademais, é necessário se reconhecer que o trânsito em julgado da condenação criminal que ensejou a mudança da data base para progressão de regime, pelo cometimento de falta grave, obedeceu aos princípios constitucionais de garantia, inexistindo qualquer prejuízo ao réu ou à defesa.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, acolhendo em parte o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação da defesa quanto a retificação da fração para progressão de regime, pelo reconhecimento de condições pessoais do réu no juízo da execução, bem como para afastar a retificação da data base do apenado, já que o cometimento de delito foi exaustivamente analisado, de acordo com os princípios constitucionais, em ação de conhecimento, não havendo que se falar em prejuízo ao réu ou defesa. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023